Tribunal: TJSP
Processo: 1518924-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS e EXTORSÕES QUALIFICADAS (artigos 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, e 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal). Apelos dos réus (Jessica e Isael). Pleitos de liberdade ou de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulados por Jessica, rechaçados. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade das infrações. Subtração de bens e de dinheiro

Ementa:
ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS e EXTORSÕES QUALIFICADAS (artigos 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, e 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal). Apelos dos réus (Jessica e Isael). Pleitos de liberdade ou de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulados por Jessica, rechaçados. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade das infrações. Subtração de bens e de dinheiro das três vítimas, que também foram constrangidas, durante a empreitada, a entregar os cartões bancários e as respectivas senhas aos infratores. Vítimas que ficaram em poder dos criminosos, subjugadas por cerca de uma hora, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Delitos amplamente configurados. Infrações independentes, praticadas mediante desígnios autônomos, o que autoriza o reconhecimento do concurso material. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva rechaçado. Dosimetria. (I) Em relação aos roubos majorados, penas mantidas. Básicas devidamente acrescidas de metade na primeira etapa. Na fase seguinte, em relação a Isael, compensada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP (vítima grávida) com a atenuante da menoridade. Quanto a Jessica, penas elevadas de um sexto, em razão da referida agravante. Por fim, na última etapa, sanções elevadas de um quinto, por conta do concurso formal (três vítimas), e de dois terços, em virtude da majorante do emprego de arma de fogo, desconsiderando-se, neste ponto, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas. (II) No que concerne às extorsões, reprimendas mitigadas nesta Instância, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, em relação a ambos os réus. Básicas elevadas de metade. Em relação a Isael, sanções reduzidas na segunda etapa (um sexto), em virtude da confissão, ora reconhecida, conservando-se a compensação entre a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP (vítima grávida) e a atenuante da menoridade. No tocante a Jessica, compensada a mesma agravante com a atenuante da confissão. Por fim, no tocante a ambos, elevação de um quinto, em virtude do concurso formal. Mantida, entre os roubos e as extorsões, a regra do concurso material. Regime fechado necessário. Apelos parcialmente providos, para a redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518924-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISAEL PADILHA MAGALHAES DE JESUS e JESSICA SILVA MARCAL
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, para o fim de reduzir as penas de ISAEL
PADILHA MAGALHÃES DE JESUS e JÉSSICA SILVA MARÇAL FERREIRA,
respectivamente, a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, e
44 (quarenta e quatro) dias-multa, de unidade no piso, e a 24 (vinte e quatro)
anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e
51 (cinquenta e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, restando mantida,
no mais, a sentença impugnada.V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
2
VOTO No 40.841 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: ISAEL PADILHA MAGALHÃES DE JESUS e OUTRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBOS
TRIPLAMENTE
MAJORADOS
e
EXTORSÕES QUALIFICADAS (artigos 157, §§ 2o,
incisos II e V, e 2o-A, inciso I, e 158, §§ 1o e 3o, ambos
do Código Penal). Apelos dos réus (Jessica e Isael).
Pleitos de liberdade ou de substituição da prisão
preventiva por domiciliar, formulados por Jessica,
rechaçados. Mérito. Prova robusta da autoria e da
materialidade das infrações. Subtração de bens e de
dinheiro das três vítimas, que também foram
constrangidas, durante a empreitada, a entregar os
cartões bancários e as respectivas senhas aos
infratores. Vítimas que ficaram em poder dos
criminosos, subjugadas por cerca de uma hora,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo. Delitos amplamente configurados.
Infrações independentes, praticadas mediante desígnios autônomos, o que autoriza o
reconhecimento do concurso material. Pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva rechaçado.
Dosimetria. (I) Em relação aos roubos majorados,
penas mantidas. Básicas devidamente acrescidas de
metade na primeira etapa. Na fase seguinte, em
relação a Isael, compensada a agravante do artigo
61, inciso II, alínea “h”, do CP (vítima grávida) com a
atenuante da menoridade. Quanto a Jessica, penas
elevadas de um sexto, em razão da referida
agravante. Por fim, na última etapa, sanções
elevadas de um quinto, por conta do concurso
formal (três vítimas), e de dois terços, em virtude da
majorante
do
emprego
de
arma
de
fogo,
desconsiderando-se, neste ponto, o concurso de
agentes e a restrição da liberdade das vítimas. (II) No
que concerne às extorsões, reprimendas mitigadas
nesta Instância, diante do reconhecimento da
atenuante da confissão, em relação a ambos os réus.
Básicas elevadas de metade. Em relação a Isael,
sanções reduzidas na segunda etapa (um sexto), em
virtude da confissão, ora reconhecida, conservando-
se a compensação entre a agravante do artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do CP (vítima grávida) e a
atenuante da menoridade. No tocante a Jessica,
compensada a mesma agravante com a atenuante da
confissão. Por fim, no tocante a ambos, elevação de
um quinto, em virtude do concurso formal. Mantida,
entre os roubos e as extorsões, a regra do concurso
material.
Regime
fechado
necessário.
Apelos
parcialmente providos, para a redução das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
3
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por ISAEL
PADILHA MAGALHÃES DE JESUS e JESSICA SILVA MARÇAL FERREIRA de
sentença que os condenou, como incursos nos artigos 157, §§ 2o, incisos II e V,
e 2o-A, inciso I, e 158, §§ 1o e 3o, ambos por três vezes, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal, aplicada, por fim, a soma decorrente do concurso
material, respectivamente, às penas de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 48 (quarenta e oito) dias-
multa, de unidade no piso, e 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão, também em regime fechado, e 55 (cinquenta e cinco) dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Os réus almejam a absolvição no tocante aos
roubos, ante o argumento de que a subtração do veículo constituiu meio
necessário à concretização do objetivo final, que era o “sequestro relâmpago”,
inexistindo no caso, ao revés do que fora declarado pelas vítimas, a subtração de
outros bens. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os roubos e as extorsões, afastando-se a regra do concurso
material, a redução das básicas e a aplicação da atenuante da confissão. Além
disso, ISAEL também busca a redução das sanções por conta do
reconhecimento da atenuante da menoridade, enquanto JESSICA requer os
benefícios da gratuidade da justiça, a substituição da prisão preventiva por
domiciliar e, até liminarmente, a possibilidade de recorrer em liberdade (fls.
342/374 e 398/454).
Os recursos foram regularmente processados
e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento das irresignações (fls. 490/508).
O pleito liminar formulado por JESSICA foi
indeferido (fls. 487).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
4
É o relatório.
Consta da denúncia (aditada a fls. 197/198)
que, em 08 de agosto de 2019, por volta das 23h30, na Rua Alexandre
Archipenko, altura do no 225, nesta Capital, agindo em concurso e unidade de
desígnios, os réus subtraíram, em proveito comum, bens pertencentes a Bruna
Mayara Mendes Serejo, Aline Lima Melo e Joyce Domiciano dos Santos,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade das ofendidas.
Também consta que, na mesma oportunidade,
valendo-se de idêntica ameaça e, ainda, restringindo a liberdade das vítimas, os
ora recorrentes constrangeram as ofendidas a entregar-lhes os respectivos
cartões bancários, passando-os em uma “máquina vinculada à conta deles”, com
o intuito de obter, para ambos, indevida vantagem econômica.
Cabe afastar, inicialmente, os pleitos de
liberdade provisória ou de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
formulados pela defesa de JESSICA.
Tais pretensões, aliás, já foram rechaçadas em
primeiro grau, tendo a nobre Magistrada a quo, na sentença, preservado a prisão
cautelar dos acusados, visando à garantia da ordem pública, tendo em vista a
extrema gravidade dos fatos, evidenciando a periculosidade dos apelantes, os
quais, conforme se extrai dos autos, estão presos desde o flagrante (06 de
agosto de 2019), de modo que seria um total contrassenso soltá-los justamente
agora, após a prolação de sentença que os condenou.
E, em relação à prisão domiciliar, como
justificou a Magistrada, na sentença, “a acusada não produziu prova alguma no
sentido de que era a responsável pela guarda e sustento de seus filhos, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
5
não demonstrou residir na companhia deles”. A propósito, o referido benefício já
havia sido indeferido durante a audiência de custódia, ante o argumento de que,
após ser presa em flagrante em fevereiro de 2019 por tráfico de drogas,
oportunidade em que foi agraciada com a prisão domiciliar, JESSICA praticou
novos crimes (fls. 47). Não bastasse tudo isso, consta dos autos que os filhos
menores da apelante estão sob os cuidados da avó materna (vide documentos
de fls. 463/464).
Em relação ao mérito, os apelos comportam
parcial acolhimento, tão somente para a redução das penas impostas aos réus
no tocante aos crimes de extorsão qualificada, tendo em vista o reconhecimento
da atenuante da confissão, enquanto os demais pleitos formulados pela Defesa,
todavia, devem ser afastados.
Com efeito, a materialidade dos delitos restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência
(fls. 12/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 19/20 e 23) e pela prova
oral coligida.
E autoria também é certa, eis que, da análise
conjunta dos relatos prestados pelas ofendidas, extrai-se que, no dia do episódio,
após saírem do local de trabalho e, enquanto ingressavam no veículo de Aline,
estacionado em via pública, foram surpreendidas pelos recorrentes, que
passaram a ameaçá-las, mediante o emprego de arma de fogo. Na sequência, os
criminosos entraram no carro e ISAEL assumiu a direção, até que, após algum
tempo trafegando juntamente com as vítimas, parou em uma “viela”, situada em
uma comunidade, onde as três foram constrangidas a entregar aos infratores os
cartões bancários e as respectivas senhas. A corré, então, retirou uma
“maquininha” da bolsa e começou a passar os cartões, juntamente com ISAEL,
oportunidade em que a Polícia chegou ao local e efetuou a prisão em flagrante
da dupla. Durante a empreitada, conforme enfatizaram as ofendidas em Juízo,
além da subtração do veículo, tiveram surrupiados outros bens: aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
6
celulares, alianças e dinheiro. Disseram, ainda, que os infratores chegaram a ser
agressivos, tendo ISAEL afirmado que iria “enforcar” Aline, a qual, após os fatos,
teve de ser submetida a tratamento psicológico e abandonou o trabalho.
Salientaram, por fim, que permaneceram subjugadas pelos infratores por cerca
de uma hora e, na época, Joyce estava gestante, o que foi noticiado aos
criminosos (fls. 08, 09, 10 e mídias no SAJ).
E, confirmando as declarações das ofendidas,
os milicianos Thales e Robson narraram que, durante patrulhamento rotineiro,
receberam notícia via COPOM a respeito de uma “movimentação suspeita” na
referida viela. Dirigiram-se até lá e flagraram os apelantes mexendo na
“maquininha”, tentando realizar os saques com os cartões, momento em que
ISAEL portava a arma, a qual estava municiada. Em poder dos réus,
apreenderam os pertences subtraídos das ofendidas, que, então, foram
recuperados. Joyce estava grávida e foi encaminhada ao hospital (mídias
digitais).
Os réus, por fim, silentes na fase policial, em
Juízo admitiram as extorsões, mas, por outro lado, negaram a subtração de bens
das vítimas, informando, inclusive, que não tinham interesse no veículo (mídias
no SAJ), o que, todavia, não convence, levando-se em conta o conjunto
probatório coligido, evidenciando a prática de todos os delitos indicados na
denúncia e respectivo aditamento, valendo ressaltar, a propósito, que a extorsão
e o roubo são ilícitos completamente independentes, tendo sido praticados, no
caso, mediante desígnios autônomos, justificando, assim, o reconhecimento do
concurso material de infrações.
Enfim,
diante
de
tal
panorama
fático,
amplamente incriminador, o desfecho condenatório era mesmo inevitável, tal
como decretado em primeiro grau, não havendo se cogitar de absolvição em
relação aos roubos majorados, nem em reconhecimento da continuidade delitiva,
como buscam os apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
7
As penas, porém, comportam redução, apenas
no tocante às extorsões qualificadas, tendo em vista a confissão judicial, não
considerada na sentença.
I - Quanto aos roubos majorados, levando-se
em conta as graves circunstâncias e consequências das infrações, as básicas
foram corretamente elevadas de metade, o que restou devidamente justificado na
sentença, não havendo se falar em redução.
Na segunda etapa, em relação a ISAEL, a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima grávida), foi
compensada com a atenuante da menoridade relativa. No tocante à corré, a
mesma agravante amparou o aumento de um sexto das sanções.
Na última fase, em virtude do concurso formal,
já que, em um mesmo contexto fático, três patrimônios distintos foram
lesionados, as reprimendas receberam acréscimo de um quinto. E, por fim, em
virtude do reconhecimento de três majorantes, amplamente configuradas na
hipótese, as reprimendas foram acrescidas de dois terços (a julgadora aplicou tão
somente o aumento referente ao emprego de arma de fogo, desconsiderando,
neste ponto, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas),
totalizando, em relação a ISAEL, doze anos de reclusão e trinta dias-multa, e,
quanto a JESSICA, catorze anos de reclusão e trinta e três dias-multa, montantes
que devem ser conservados.
II - No que diz respeito às extorsões
qualificadas, também por conta das graves circunstâncias e consequências das
infrações, as básicas foram elevadas de metade, o que se preserva.
Na segunda etapa, em relação a ISAEL,
sobreveio a compensação entre a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
8
Código Penal (vítima grávida) e a atenuante da menoridade. Deve incidir no
caso, porém, a atenuante da confissão, não considerada na sentença, com
redução de um sexto das sanções. No tocante à corré, a mesma agravante, que,
na sentença, amparou o aumento de um sexto das sanções, deve ser agora
integralmente compensada com a atenuante da confissão.
Na última fase, em virtude do concurso formal,
já que as extorsões foram praticadas em um mesmo contexto fático, em
detrimento de três vítimas diferentes, as reprimendas foram exasperadas de um
quinto, o que não comporta reparo. E, por fim, observa-se que, a despeito de ter
reconhecido o concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (artigo 158, §
1o, do CP), a MMa Juíza deixou de elevar os castigos, com base no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal (vide justificativa a fls. 299).
Enfim, tendo em vista o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, em relação às extorsões qualificadas, as
reprimendas atingem agora, quanto a ISAEL, nove anos de reclusão e catorze
dias-multa, e, em relação a JESSICA, dez anos, nove meses e dezoito dias de
reclusão, e dezoito dias-multa.
Aplicada a soma decorrente do concurso
material, as penas perfazem, no tocante ao primeiro, vinte e um anos de reclusão
e quarenta e quatro dias-multa, e, quanto a corré, vinte e quatro anos, nove
meses e dezoito dias de reclusão, e cinquenta e um dias-multa.
O
regime
fechado
é
inafastável
pela
quantidade das penas corporais impostas, superiores a oito anos de reclusão,
isso sem se mencionar a periculosidade do agente de crimes tais como os
praticados.
Quanto ao pleito de gratuidade da justiça
formulado por JÉSSICA, observa-se da sentença que não houve sequer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518924-19.2019.8.26.0228 -Voto no 40841
9
condenação dos réus ao pagamento das custas processuais, pressupondo-se,
portanto, que ela já fora beneficiada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos, para o fim de reduzir as penas de ISAEL PADILHA MAGALHÃES DE
JESUS e JÉSSICA SILVA MARÇAL FERREIRA, respectivamente, a 21 (vinte e
um) anos de reclusão, em regime fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
de unidade no piso, e a 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime fechado, e 51 (cinquenta e um) dias-multa, de valor
unitário mínimo, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)